Tribunal: TJSP
Processo: 2270406-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270406-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO ROCHA GOULD, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILA
NOVA MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270406-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.997
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA – 5a VARA CÍVEL
Agravante: MARCELO ROCHA GOULD
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILA NOVA MARIA
Interessadas: VANESSA CRISTINA GOMES GOULD e outra
MM. Juiz Prolator: Raphael Garcia Pinto
VOTO No 34.997
O recurso deveria ter sido interposto contra a
primeira decisão que causou o suposto gravame.
Não
tendo
a
parte,
no
momento
oportuno,
manifestado o seu inconformismo, operou-se a
preclusão,
uma
vez
que
o
pedido
de
reconsideração não suspende o prazo peremptório
previsto em lei.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que, em cumprimento de sentença de acordo homologado
judicialmente, reportou-se ao que já havia sido decidido às fls. 170 dos
autos de origem, primeiro parágrafo, parte final, em que foi consignado que
não há como evitar a incidência da multa e das demais penalidades, salvo
anuência do credor, pois houve inadimplemento do acordo e pagamento de
valores insuficientes após o vencimento (fls. 34).
Alega que tentou negociar a dívida com o agravado
para pagar as prestações do acordo dentro da sua possibilidade, mas não
obteve êxito. Afirma que a Lei no 14.010/2020 prevê a possibilidade de
aplicação do art. 393 do CC em acordos e contratos impactados pela
pandemia. Defende a possibilidade de suspensão das multas e dos juros
enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da
pandemia, reconhecido pelo Decreto Legislativo 06/2020. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270406-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.997
3
e a reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recebido no efeito devolutivo, o recurso está
em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de acordo homologado judicialmente
(fls. 24/26 e 27).
Em 21.09.2020, o executado informou nos autos que, a
partir de 06.04.2020, não conseguiu efetuar o pagamento das parcelas do
acordo e procurou o exequente para tentar negociar o valor das parcelas, o
qual se mostrou irredutível, não aceitando nem sequer fazer um acordo
quanto ao valor da multa e dos juros. Destacou que a Lei no 14.010/2020
prevê a possibilidade de aplicação do art. 393 do CC aos acordos e
contratos impactados pela pandemia. Pugnou, assim, pela designação de
audiência de conciliação e, caso não houvesse composição, fosse afastada
a aplicação das penas de multa e juros (fls. 29/31), o que resultou na
prolação da seguinte decisão (fls. 170 dos autos de origem):
“Ciente
da
planilha
juntada,
aparentemente
correta,
descontando os valores pagos, passando a incidir juros e
correção sobre o saldo devedor. Não há como evitar a
incidência da multa e das demais penalidades, salvo
anuência do credor, pois houve inadimplemento de acordo e
pagamento de valores insuficientes após o vencimento.
Portanto, de rigor o prosseguimento da execução forçada
(...)”.
A aludida decisão denegatória foi devidamente
publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 16.10.2020 (fls. 172 dos autos
de origem). Em vez de interpor o recurso cabível contra a referida decisão, o
executado peticionou na origem, em 30.10.2020, pugnando pela suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270406-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.997
4
das multas e dos juros em razão do estado de calamidade pública em
decorrência da pandemia (fls. 174), o que implicou a decisão ora recorrida.
Ocorre que o pedido de reconsideração não tem o
condão de suspender o prazo do recurso, que é peremptório. O executado
deveria ter interposto o recurso contra a primeira decisão com a qual não se
conformou, e não contra o provimento jurisdicional que se limitou a mantê-
la.
O devedor, conquanto tenha sido devidamente
intimado da decisão que lhe teria causado o suposto gravame, quedou-se
inerte, não revelando, no momento adequado, o seu inconformismo. A falta
da oportuna insurgência implicou a preclusão, que impede a reapreciação
da matéria.
De todo modo, a insurgência do executado não seria
capaz de alterar a r. decisão recorrida. Como bem decidiu o juiz de origem,
“não há que se falar em suspensão de multas, juros e/ou demais
penalidades, haja vista que houve descumprimento do acordo e pagamento
de valores insuficientes após o vencimento”. Ademais, ao contrário do que
pretende fazer crer o devedor, não há previsão legal que respalde o seu
requerimento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator